Tribunal: STF
Processo: RE 1505484
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: PENAL E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME AMBIENTAL. IMPEDIMENTO À REGENERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CRIMES DOS ARTIGOS 48 E 64 DA LEI Nº 9.605/1988. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 48 DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS NÃO VERIFICADA. ART. 111, III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1.  Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás, que manteve decisão de desclassificação da conduta imputada ao acusado — originariamente enquadrada no art. 48 da Lei nº 9.605/98 — para o art. 64 do mesmo diploma legal, com consequente extinção da punibilidade por prescrição.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta tipificada no art. 48 da Lei nº 9.605/98 pode ser absorvida pelo crime do art. 64 da mesma lei, à luz do princípio da consunção; (ii) estabelecer se a extinção da punibilidade pela prescrição alcança o crime do art. 48 da Lei nº 9.605/98.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os crimes em questão tutelam bens jurídicos diversos, na medida em que o delito do art. 48 da Lei n. 9.605/1998 é crime contra a flora, ao passo que o delito tipificado no art. 64 da Lei n. 9.605/1998 protege o ordenamento urbano ou patrimônio cultural, não podendo aquele ser considerado um mero exaurimento deste.



    4. Além disso, o crime previsto no art. 48 da Lei 9.605/1998 (impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação) não é parte necessária do iter criminis do delito ambiental previsto no art. 64 da mesma lei (Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida).



    5. Imputar ao recorrido o crime do art. 64 da Lei nº 9.604/1998, nos termos decididos pelas instâncias ordinárias, sem acarretar qualquer sanção à conduta lesiva ao meio ambiente, evidencia prejuízo ao nível de proteção ambiental e vulnera os princípios da precaução, da prevenção e da proibição à proteção deficiente, a caracterizar, assim, ofensa direta ao art. 225 da Constituição Federal. 



    6. A conduta de impedir a regeneração de vegetação nativa em área de preservação permanente configura crime ambiental autônomo e permanente, cujo prazo prescricional inicia-se com a cessação da conduta lesiva, nos termos do art. 111, III, do Código Penal, de modo que, enquanto não cessada a conduta comissiva ou omissiva impeditiva da recuperação ambiental, a consumação do delito se protrai no tempo, renovando-se a cada momento.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo Regimental parcialmente provido, para reformar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que, afastada a tese de consunção entre os delitos dos arts. 48 e 64 da Lei nº 9.605/1998, seja dado prosseguimento ao processo, a partir das premissas fixadas no presente julgamento.



    Atos normativos citados: CF/1988, art. 225, caput, § 1º, VII, §§ 3º e 4º; Lei 9.605/1998, arts. 48 e 64; CP, arts. 107, IV; 109, V; 111, III.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 923.296-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24.11.2015; STF, ARE 824.199-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24.10.2014; STF, HC 107.412, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23.05.2012; STF, RHC 83437, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 18.04.2008; STJ, REsp 1.376.670/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, DJe 11.05.2017; STJ, REsp 1.925.717/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28.05.2021.